Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO PERICIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença, rejeitando impugnação apresentada pelo ente público quanto aos critérios de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos percentuais aplicados pelo perito judicial na composição dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da alegação de excesso e erro de cálculo pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial foi elaborado com base nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, incisos I a III, do CPC, acrescidos das majorações recursais determinadas pelo TJDFT e pelo STJ.
4. Os percentuais finais de 13,20%, 10,00% e 7,16% respeitam os limites legais e foram redistribuídos conforme o §5o do art. 85 do CPC, não havendo excesso.
5. A impugnação apresentada pelo recorrente é genérica, sem indicação técnica precisa dos supostos erros, não sendo suficiente para desconstituir o laudo homologado.
6. O perito prestou diversos esclarecimentos ao longo da instrução, atendendo às determinações judiciais e fundamentando adequadamente os cálculos.
7. A impugnação ao laudo técnico deve ser objetiva, fundamentada e acompanhada de prova idônea. A mera discordância quanto aos critérios adotados, desacompanhada de prova técnica, é insuficiente para a invalidação do cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e tecnicamente fundamentada, sendo incabível a desconstituição do cálculo com base em alegações genéricas ou meramente opinativas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015822, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; e Acórdão no 2031872, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025.